Tribunal: STF
Processo: RE 564757
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação
   de ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
   Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental improvido. As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
   meramente reflexa ao texto da Constituição.
  2.    RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Remoção.
   Reexame de provas. Interpretação de legislação
   infraconstitucional. Aplicação das súmulas nºs 279 e 280.
   Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.